Tribunal: TJMT
Processo: 1060311-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060311-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – TEMA 886 DOS RECURSOS REPETITIVOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Para que o promitente vendedor afaste a responsabilidade pelos encargos condominiais relativos ao imóvel, é necessária, cumulativamente, a demonstração de que houve a imissão na posse pelo promissário comprador e que o condomínio teve ciência inequívoca da transferência. Tema 886 dos recursos repetitivos do STJ.

2. Não comprovada a ciência inequívoca do condomínio, mantém-se a sentença que condenou o promitente vendedor, proprietário registral, a arcar com a dívida condominial inadimplida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LDA
, contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança em epígrafe, proposta pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LISBOA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré o pagamento das despesas condominiais do período de 08/06/2017 a 08/09/2018, bem como as subsequentes vencidas e não pagas.

A ré apelante alega sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que houve a imissão na posse do imóvel por terceiro, que passou a ser o responsável pelos débitos condominiais antes do vencimento dos valores cobrados nos autos.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Condomínio do Residencial Lisboa propôs ação de cobrança de débitos condominiais inadimplidos em face da
proprietária registral
do imóvel, a Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

A ré apelante defende que, apesar da propriedade registral, já houve a imissão na posse do imóvel por terceiro, que seria o responsável pelos débitos condominiais, razão pela qual suscita ilegitimidade passiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento de recursos repetitivos (Tema 886), a tese de que, para o promitente vendedor, proprietário registral do imóvel, eximir-se das dívidas condominiais relativas ao bem, é necessária,
cumulativamente
, a comprovação da imissão na posse pelo promissário comprador e da ciência inequívoca do condomínio a esse respeito:

“a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;
b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c
) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador
.”

No caso, embora a apelante, promitente vendedora, tenha comprovado a imissão na posse pelo promissário comprador,
não há prova de que o condomínio foi devidamente cientificado a respeito da transferência
, o que, em conformidade com a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, demonstra a legitimidade passiva da proprietária registral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022